Tribunal: TJDFT
Processo: 0707595-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707595-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNA MARIA RIBEIRO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0709521-38.2019.8.07.0018, movido por EDNA MARIA RIBEIRO COSTA, julgou improcedente a impugnação (ID 52743194). Nas razões recursais (ID 15372683), narra tratar-se, na origem, de demanda na qual o SINDIRETA, na qualidade de substituto processual, obteve julgamento de mérito favorável, concedendo aos substitutos o direito ao pagamento do percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos, limitados até 23/07/1990, conforme o título executivo que embasou o cumprimento de sentença. Suscita a ocorrência de excesso na execução em virtude de ter a agravada utilizado base de cálculo indevida para a incidência do reajuste, haja vista ter agregado ao cálculo verba temporária relativa à cargo em comissão. Afirma que o índice deve incidir exclusivamente sobre o salário base que remunera o cargo efetivo do servidor e não sobre o cargo em comissão, o qual é de exercício temporário. Colaciona julgado em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Ausência de preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, ante a ausência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Malgrado tenha o juízo a quo rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que deve ser utilizado como base de cálculo o valor do vencimento relativo ao mês da lesão (março/90), com a inclusão dos adicionais e demais vantagens existentes à época, consignou o prosseguimento do feito, com envio dos autos à Contadoria Judicial, à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, não tendo havido sequer a elaboração dos cálculos pela Contadoria, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator